Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-23.2019.8.11.0018
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001764-23.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PADRAO TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 05.126.682/0001-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AFRANIO DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 007.327.927-70 (APELANTE), TANIA REGINA BUCHELT VIOLADA - CPF: 000.922.691-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – NOS AUTOS DA EXECUÇÃO RESTARAM INFRUTÍFERAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 414 DO STJ – PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Súmula 414 do STJ:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”

2. A
citação
por
edital
é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de
citação
pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

3. De acordo com a Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação
interposta por
Padrão Turismo Ltda
e
Tania Regina Buchelt Violada
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos Embargos à Execução de nº 0001764-23.2019.811.0018 ajuizados em face do
Estado de Mato Grosso,
e no qual requeria: a) reconhecimento da nulidade da citação editalícia; b) reconhecimento da prescrição do débito tributário sob execução; c) extinção da execução por “cerceamento de defesa”; d) condenação no ônus da sucumbência.

Em suas razões recursais, a Apelante requer o reconhecimento da nulidade da citação editalícia,
“vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”.
Afirma que a citação por edital
“foi deferida, sem que fossem realizadas quaisquer diligências para a localização do ora apelante Padrão Turismo LTDA, previstas no art. 256, §º3, do CPC, e nem mesmo expedido qualquer mandado de citação dos executados Afranio de Oliveira Neves e Tania Regina Buchelt Violada, sendo realizada a citação por edital, sem que sequer fosse tentada a citação pessoal.”

Aduz ainda que ocorreu a prescrição:
No caso dos autos, verifica-se que a presente execução fiscal foi distribuída na data de 04/11/2010 sendo que a citação dos apelantes, por edital, e que esta defesa entende ser nula, ocorreu em 13/09/2018 (fls. 186), e os embargos não foram recebidos com efeito suspensivo, ou seja, já transcorreu o prazo quinquenal da prescrição do crédito tributário.

Requer:
seja o presente recurso de apelação conhecido e no mérito provido para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital dos apelantes e a prescrição do débito tributário em execução. Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao id. 87184491, alegando a validade da citação editalícia e a não ocorrência da prescrição, requerendo o desprovimento do Apelo.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, a sentença na origem julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos:

Da nulidade da citação por edital.

Não há que se falar em nulidade da citação por edital, tendo em conta que foram seguidos todos os trâmites processuais aplicáveis à espécie, de acordo com o que se infere dos autos principais.

(...)

Da prescrição intercorrente.

Em síntese, alegou a parte embargante que quando da distribuição da ação até a citação da parte executada, ocorreu um transcurso de prazo de mais de 08 anos de execução em curso, ocasionando assim a prescrição intercorrente sobre o crédito exequendo.

Sendo assim, sem delongas desnecessárias, analisando detidamente os autos, verifico que após o ajuizamento da ação a execução nunca ficou parada, tendo sido constantemente movimentada para a satisfação do crédito.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois ajuizada a ação de execução fiscal antes de decorrido o quinquênio legal, a prescrição exige inércia do credor na impulsão dos atos processuais, sendo insuficiente o mero transcurso do prazo, conforme precedentes do STJ.

Não decorrendo a demora do processo de inércia imputável ao credor, não é de ser proclamada a prescrição, nos termos da Súmula nº 106 do STJ. (TJRS; AC 70023921042; Gramado; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel de Azevedo Souza; Julg. 22/04/2008; DOERS 28/04/2008; Pág. 59)

(...)

Logo, não havendo inércia do credor na cobrança do seu crédito, com a regular movimentação do processo executivo, não há fluência do prazo prescricional.

A natural demora do processo, inclusive considerando a dificuldade na localização do devedor e de seus bens, não pode prejudicar a parte credora, ficando afastada a alegação de prescrição.

Assim, por todo o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, não merece acolhimento às alegações da parte embargante, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos à execução opostos, e, por conseguinte JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia desses autos reside na verificação da nulidade ou não da citação editalícia determinada pelo Juízo
a quo
nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra as apelantes. Até mesmo a ocorrência ou não da prescrição, diz respeito a esse ponto, razão pela qual passo a analisá-lo primeiramente.

De acordo com a Súmula 414 do STJ:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”

In casu,
compulsado os autos da Execução Fiscal nº 0002974-27.2010.811.0018, verifica-se que houve tentativa de citação por AR (id. 60871349) e por oficial de justiça (certidão de 04 de dezembro d 2017 – id. 60871349).

Cabível, portanto, a citação das apelantes por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

Neste sentido:

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Assim, não é o caso de nulidade da citação, visto que restou comprovado nos autos a tentativa de citação por correio e por oficial de justiça.

Superado este ponto, não havendo nulidade da citação por edital, não há que se falar em prescrição do crédito tributário, pois embora a apelante alegue que entre o ajuizamento da execução fiscal e a citação editalícia tenha transcorrido aproximadamente 8 (oito) anos, certo é que durante este período a execução não ficou parada, tendo sido movimentada pela Exequente para a satisfação do crédito. Como se vê, a demora não foi ocasionada pelo Exequente.

Neste sentido é bom lembrar que de acordo com a Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Assim, entendo acertada a sentença do 1º grau a qual julgou improcedentes os embargos à execução.

Por fim, pontuo que não é cabível fixação e/ou majoração de honorários sucumbenciais na espécie.

ISTO POSTO, nego provimento ao apelo, para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022